Tribunal: TJDFT
Processo: 0733990-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733990-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEMIR DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, IRAN MAIA DE SOUZA, IRAN MAIA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o esgotamento das diligências para a localização do endereço para intimação do agravado (IRAN MAIA DE SOUZA (Pessoa Física e Jurídica) e o deferimento do pedido de citação por edital no Juízo de origem (ID 184947810), prossiga-se no julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator